Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-24.2020.8.11.0087
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001598-24.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Competência, Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANAZILDA FERNANDES DE MEIRA - CPF: 007.507.849-03 (APELADO), BRENNDA SAMARA VIANA VIEIRA - CPF: 041.572.711-14 (ADVOGADO), Antônio Miranda (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), ANTONIO MIRANDA - CPF: 413.099.799-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA DE BENS – IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – APLICAÇÃO DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.725 DO CC – MEAÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Comprovada a união estável no período reconhecido na sentença, os bens adquiridos na constância da vida em comum devem ser partilhados de forma igualitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO MIRANDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha e Alimentos Compensatórios n. 1001598-24.2020.8.11.0087, movida por ANAZILDA FERNANDES DE MEIRA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:

-
reconhecer
e
extinguir
a união estável entre ANAZILDA FERNANDES DE MEIRA e ANTONIO MIRANDA, fixando como período de convivência entre o ano de 2000 a 27 de maio de 2020;

-
determinar
a partilha dos bens/débitos abaixo, adquiridos na constância da união, em 50% (cinquenta por cento) para cada parte:

a-) uma área rural de 54.6464 hectares ou 22,39 alqueires, adquirida através do INCRA;

b-) um veículo Fiat Uno, subtraindo-se do valor o saldo do financiamento quitado exclusivamente pelo demandado;

c-) quantidade de gado remanescente, vendida pelo réu após a separação de fato;

d-) débitos contraídos junto ao SICREDI durante o período da união estável, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, condenou as partes, na proporção de 40% para a autora\apelada e 60% para o requerido\apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando estes em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, contudo, suspendendo a exigibilidade de ambos, uma vez que fazem jus à assistência judiciária,

Em suas razões, a parte apelante aduz que:

- concerne ao imóvel adquirido na união estável, efetivamente existe uma área de terras, adquirida pelo INCRA, medindo 22,39 alqueires, sendo certo que na ocasião era toda em mata bruto, tendo o requerido aplicado todas as suas economias constantes de caminhão e datas de terras conforme já descritos no valor total de R$300.000,00 (trezentos mil reais) que devem ser compensados na meação;

- o veículo Fiat Uno descrito na inicial foi adquirido através de um financiamento cujo valor de R$6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais) foram pagos depois da separação, ou seja, terminou de pagar no mês de abril de 2021. Com relação às 41 cabeças de gado, foram vendidos ainda quando da união estável para pagas dívidas junto ao Sicredi, em comum acordo com a autora, conforme guia de saída de animais anexa, fornecida pelo INDEA/MT, o qual pedimos vênia para acostar aos autos, portanto não há o que falar em partilha de gado, eis que inexistentes;

- no tocante às dívidas, embora a autora confesse a existência de R$115.368,64 (cento e quinze mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), elas superam em muito esse valor, eis que conforme comprovantes emitidos pelo Sicredi somam a quantia de R$177.896,26 (cento e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos) que foram efetuadas em conjunto, portanto a autora deve a quantia de R$88.864,13 (oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e treze centavos);

- os bens foram adquiridos no Estado do Paraná e se não bastassem a documentação já acostada e referida foi corroborado com os depoimentos das testemunhas de longa data do requerido senhores Roberto e Edemir, tratando-se os imóveis de bens sub-rogados, caindo por terras a pretensão da autora que em nenhum momento provou sua participação financeira e/ou desenvolvimento de qualquer outra atividade para tal aquisição, conforme testemunhas por ela arroladas senhoras Rosimeri e Maria que foram ouvidas na qualidade de informantes, eis que amiga dela (autora).

Pede, assim, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de partilha de bens.

Contrarrazões de Id. 203804726, por meio das quais refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Como relatado, o apelante alega que mesmo tendo convivido por 20 (vinte) anos com a apelada, fato este incontroverso, o mesmo narra que embora recebida a terra do INCRA, teria feito sozinho todo o desmate e os investimentos no solo, aduzindo que não há necessidade de divisão dos bens.

Entretanto, as razões do recurso não apresentam qualquer fato novo ou diverso dos deduzidos no processo que venham a modificar o entendimento firmado na sentença de primeiro grau.

In casu
, embora o apelante junte documentações anteriores, não restaram comprovados os valores dos gastos em cada item alegado. Trata-se de documentações antigas, cujos valores foram atualizados para a presente data.

Em que pesem as alegações de existência de bens particulares anteriores à união, não restou comprovado por meio das documentações qualquer valor referente a eles nem a sua utilização para melhoria/implementação dos bens em comum.

A confusão patrimonial ocorre quando os bens particulares e comuns do casal são misturados de tal forma que se torna difícil distinguir a natureza de cada um, assim, passam a integrar o patrimônio comum do casal, uma vez que foram adquiridos durante a constância do casamento.

É cediço que os bens adquiridos na constância da união estável pertencem a ambos, sendo considerados frutos do trabalho e da colaboração comum, dando ensejo à partilha, com exceção dos bens relacionados no artigo 1.659 do Código Civil.

Com efeito, cabe à parte que pretende a inclusão ou exclusão da partilha de determinado bem comprovar a sua existência e a razão pela qual deve ou não compor a meação.

Sobre as alegações do recorrente, o Magistrado
a quo
assim decidiu:

“Sendo assim, a parte autora indicou o bem imóvel rural de 54.6464 hectares ou 22,39 alqueires, sem contudo fazer a juntada de qualquer documento aos autos.

Logo, por ter sido confirmada a aquisição pelo requerido, conclui-se que ocorreu na constância da união, razão pela qual deve ser partilhado entre as partes os direitos referentes ao aludido bem (possessórios ou propriedade).

Já quanto aos bens móveis adquiridos pelas partes na constância da união, estes deverão ser partilhados de forma igualitária, tendo em vista que se presume que os bens foram adquiridos com esforço comum

No que se refere ao Automóvel Fiat Uno, por ter sido financiado e com parcelas a vencer após a separação de fato, deve ser debitado do valor total aquilo que foi pago, de forma exclusiva, pelo demandado após a separação, ou seja, de 27 de maio/2020 a abril/2021.

Ademais, quanto ao gado, há movimentação após a separação de fato (27 de maio de 2020), tendo elas ocorrido nos meses de julho, outubro e novembro/2020. Logo, a quantidade de gado remanescente após a separação de fato deve ser partilhada.

Igualmente, os débitos também são objeto de partilha, devendo-se apurar o atual saldo devedor dos contratos junto ao SICREDI (id 60614246), considerando-se aqueles realizados na vigência da união estável e com liberação de valores no mesmo período.

Por conseguinte, tendo a parte autora demonstrado fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus probante é imperiosa a manutenção da sentença, que determinou a divisão, em partes iguais, de todos os bens adquiridos na constância da união estável.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. APELAÇÃO. IMÓVEL E AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE ADQUIRIDOS POR SUB-ROGAÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUB-ROGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. BENS PARTILHADOS À RAZÃO DE 50% PARA CADA PARTE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEPARAÇÃO E PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 1.124-A, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 1. "Não havendo pacto dispondo de forma diversa, o efeito patrimonial do reconhecimento da união estável é a partilha dos bens adquiridos onerosamente durante a relação, independentemente da contribuição financeira de cada um, excetuando-se da partilha os bens comprovada ou incontroversamente adquiridos por sub-rogação. Ausente prova de aquisição de tal forma, presume-se aquisição onerosa do bem" (TJPB; AC 0024363-10.2012.815.0011; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 04/07/2014; Pág. 17). 2.
Nos termos do disposto no art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, aplicável à união estável por força do art. 1.725, do mesmo Código, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da união, cabendo à parte que pretende a partilha de determinado bem comprovar”
.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00164208220098152003, 4a Câmara Especializada Cível, Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 01-09-2015)
– grifei.

“CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PARTILHA. ART. 1.725 DO CC. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO COM VALORES PERTENCENTES À EX-COMPANHEIRA EM SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Reconhecida a união estável e dissolvendo-se esta, a partilha dos bens, direitos e obrigações toma por base o regime da comunhão parcial de bens nos termos do art. 1.725 do Código Civil de 2002.
2 - Determina o artigo 1.725 do Código Civil que na “união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
Assim, os bens adquiridos na constância da união estável pertencem a ambos, sendo considerados frutos do trabalho e da colaboração comum, dando ensejo à partilha, com exceção dos bens relacionados no artigo 1.659 do Código Civil.
3 – Não comprovado nos autos que o imóvel a ser partilhado foi adquirido com valores exclusivamente pertencentes à ex-companheira em sub-rogação de bens particulares (CC, art. 1.659, inc. II), cabível a pretensão de meação do referido bem. A sub-rogação de bens ou valores exige prova cabal, não se admitindo a sua presunção. 4 – Recurso conhecido e improvido.” (APC 20140310323843, TJDF, 5a Turma Cível, Relator: Desa. Maria Ivatônia, Julgado em 14.10.2015, Publicado DJE 20.10.2015) – grifei.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Altero a proporção fixada no primeiro grau de 20% para a autora\apelada e 80% para o requerido\apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando estes em 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024